Tribunal: TJSP
Processo: 1034705-72.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito c./c. obrigação de fazer c./c. tutela de urgência. Direito do consumidor. Telefonia. Dívidas prescritas datadas do ano de 2014. Sentença de procedência declarando a prescrição do débito e determinando que a Ré se abstenha de cobrá-lo. Recurso da ré que não merece prosperar. Alegação que o débito discutido nos autos está

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito c./c. obrigação de fazer c./c. tutela de urgência. Direito do consumidor. Telefonia. Dívidas prescritas datadas do ano de 2014. Sentença de procedência declarando a prescrição do débito e determinando que a Ré se abstenha de cobrá-lo. Recurso da ré que não merece prosperar. Alegação que o débito discutido nos autos está restrito à plataforma "Serasa Limpa Nome", sistema que não se destina à cobrança, possuindo natureza meramente informativa e destinada à renegociação de dívidas, pugnando pela manutenção do nome da Autora no referido sistema, dada sua legitimidade para tal. Insurgência contra o arbitramento dos honorários por equidade, conforme art. 85, § 8° do CPC. Argumentos recursais que não prosperam. Dívida prescrita inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome". Impossibilidade de perpetuação da dívida. Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado. Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial seja por meio telefônico, mensagens, SMS, e-mail, carta ou pela inserção em plataforma de acordo/cobrança. Obrigação natural que somente poderá ser paga de forma espontânea e voluntária pelo devedor por questão de ordem moral. Proveito econômico irrisório que autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa. Em relação às astreintes, deverá ser observada a Súmula 410 do STJ. Sentença mantida, com observação. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.